Tribunal: TJMT
Processo: 1014841-63.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014841-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (ADVOGADO), JOAO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 704.830.231-32 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR

– SUPERAÇÃO DO PRAZO NONAGESIMAL PARA REANÁLISE DA CONSTRIÇÃO QUE NÃO ENSEJA O AUTOMÁTICO RELAXAMENTO – MEDIDA REAVALIADA PERIODICAMENTE PELO D. JUÍZO
A QUO
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Na hipótese dos autos, a imprescindibilidade da prisão preventiva ressai evidenciada da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, somada à necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa, pesando ainda em desfavor do beneficiário do
writ
seus registros criminais desabonadores, nos termos do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte de Justiça; todas circunstâncias aptas a fundamentar a imposição da medida cautelar mais gravosa. Precedentes.

3.

As suscitadas degradantes condições do estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado constituem grave problema do sistema carcerário brasileiro; no entanto, não ensejam a revogação da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça Estadual.

4.

Não comporta acolhimento a arguição de nulidade do ergástulo fundada em suposta ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da prisão imposta ao paciente, se a análise dos autos revela que a necessidade do claustro cautelar fora recentemente reavaliada pelo d. juízo
a quo
,

ainda que não observado estritamente o prazo de 90 (noventa) dias
, mesmo porque, como se sabe, a mera superação do prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta o imediato relaxamento da prisão e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014841-63.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA

PACIENTE:

JOÃO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
18/08/2022
, por supostamente se tratar de integrante da organização criminosa Comando Vermelho, com envolvimento na prática contumaz do crime de tráfico de drogas, vindo o mandado de prisão a ser cumprido em
09/02/2024
.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, sob o fundamento de que não se encontram presentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva
, a qual teria sido decretada, na intelecção do impetrante,
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente em vista do fato de que o paciente possui residência fixa e, consoante o d. causídico, não há indícios de que tenha tentado se evadir ou obstruir a instrução processual.

Adicionalmente, defende o impetrante a
ilegalidade da prisão
decorrente de
ofensa ao prazo revisional
previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fazendo ainda menção às
condições degradantes do cárcere
, em ofensa ao princípio da
dignidade da pessoa humana
, como razão apta a justificar a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, na linha do entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, se necessárias.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 217093195 ao ID 217095150.

Posteriormente, o d. causídico carreou aos autos documentação complementar por meio do ID 213533658 e seguintes.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
217337790), solicitaram-se informações à d. autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 217741194.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 220139176).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que,
nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), a autoridade policial
representou
por busca e apreensão; quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos; e prisão preventiva em face do paciente
JOÃO VITOR RIBEIRO DE OLIVERA
e de outros 50 (cinquenta) investigados, no interesse do Inquérito Policial n. 001/2021, instaurado para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos.

Em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva
de vários investigados; bem como determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 31 (trinta e um) imóveis.

Nessa linha, a operação policial “
Conexão 15
” foi
deflagrada
em
26/04/2023
. Apenas posteriormente, em
18/08/2023
, quando do
recebimento da denúncia
, o d. juízo
a quo
, após manifestação favorável do
parquet
, deferiu a representação ofertada pela d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva do paciente
e de outros dois investigados, vindo o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, a ser
cumprido
em
09/02/2024
.

Quanto à exordial acusatória, colhe-se dos autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 que o paciente
JOÃO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA
, vulgo “
Vitinho
”,
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013
porque, em tese,
seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho, possuindo a função de “lojista”.

Conforme o
parquet
, a análise de dados extraídos de celulares apreendidos revelou conversa entre o paciente e o corréu
Ednei
, concernente à prática da narcotraficância, tendo sido também apreendida uma pequena porção de maconha durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.
1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe).

Na oportunidade, foi também apreendido o aparelho celular do paciente, cuja análise de dados revelou a prática do tráfico de drogas com 05 (cinco) diferentes interlocutores, participando
JOÃO VITOR
inclusive de grupo de
WhatsApp
com outros membros da facção criminosa Comando Vermelho, com constante apologia à organização.

De maneira mais detalhada, o
parquet
aduziu que o Relatório n. 031/23 revelou que
JOÃO VITOR
participava e integrava o grupo “
Lojas abaixo de 20 Juína
”, formado por membros da organização criminosa, com o objetivo de “
avermelhar
” o Município de Juína/MT, para que traficantes de facção rival não se expandissem.

No mesmo relatório, foram delineados diversos diálogos travados entre o paciente e demais membros do Comando Vermelho, concernentes ao mercado malsão e à logística interna da organização criminosa, incluindo o repasse de valores referentes à venda dos entorpecentes e à mensalidade cobrada pela facção à guisa de autorização para comercialização de drogas.

Nesse contexto, decretada a prisão preventiva do paciente em
18/08/2023
, com cumprimento do correspondente mandado em
09/02/2024
, insurge-se o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei Federal n. 12.850/2013
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do
Relatório n. 031/23
, no bojo do qual foram transcritos e analisados diversos diálogos travados entre o paciente e outros sujeitos supostamente envolvidos nas atividades da organização criminosa Comando Vermelho, referentes ao comércio malsão e à distribuição de valores e atividades no âmbito da facção.

Conforme se vê dos pontos sumarizados na exordial acusatória,
in verbis
:

“[...] No diálogo 01 do Relatório nº 031/2023, verificou-se que
o investigado João Vitor participa e integra o grupo criminoso denominado “Lojas a baixo de 20 Juína”, formado por membros da facção Comando Vermelho de Mato Grosso
, restando evidente os símbolos em alusão a referida organização criminosa e
mensagem afirmando que o objetivo do grupo era “avermelhar” a cidade de Juína com intuito de não deixar que os traficantes rivais à facção se expandissem
.

No diálogo 02 do Relatório nº 031/2023, foi observado que
João Vitor solicita que o interlocutor Matheus Passos, fizesse um “corre”, entregasse entorpecente, em troca de um cigarro de maconha
, ao qual usa o termo “fino” para se referir.

No diálogo 03 do Relatório nº 031/2023,
restou evidente a participação do interlocutor “CHEFIN2” como fornecedor de entorpecente de “chá”, termo utilizado em alusão a maconha, para o investigado João Vitor
. É nítido neste diálogo que
o interlocutor fornece a droga e impõe que João Vitor por meio da Chave PIX 703.263.781.70 pague o valor de 300 reais da droga e 100 reais de mensalidade da “lojinha”
, sendo esta última uma espécie de mensalidade imposta pela facção Comando Vermelho para autorizar a comercialização drogas na “quebrada”, bem como promover suas atividades ilícitas.

No diálogo 04 do Relatório nº 031/2023, restou claro que
João Vitor comercializa e vive da traficância de droga, quando recorre ao interlocutor Ryanzin Silva (Telefone e 556699665805), para solicitar duzentos reais (R$ 200,00) de “chá”, maconha, para fornecer para usuário de droga
, ao qual denomina “povo”.

Esse interlocutor trata-se de Wederson Ryan Flauzino da Silva, quadro 5, que foi alvo na Operação Conexão 15 e atualmente está preso preventivamente.

No diálogo 05 do Relatório nº 031/2023,
nota-se claramente que João Vitor exerce a atividade do tráfico de drogas, permanentemente, haja vista que ele venderia cinquenta gramas de entorpecente, provavelmente maconha, pelo valor correspondente a duzentos e cinquenta reais (R$ 250,00) para a interlocutora Hellen Jaine
.

Enfim, no diálogo 06 do Relatório nº 031/2023, observa-se que
João Vitor afirma que tinha “corre”, termo usado para se referir a venda de drogas, para o interlocutor Habner Nascimento
. Em seguida, usa o termo “soltar” para
afirmar que forneceria a droga para o interlocutor
”.

(Denúncia de ID – autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, no momento de imposição inicial da medida cautelar, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
criminosa atribuída ao paciente, bem como da
violência contumaz
empregada pela facção Comando Vermelho.

Conforme se extrai da decisão que inicialmente impôs a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...] verifico que razão assiste à Autoridade Policial e o Ministério Público, acerca da decretação da Prisão Preventiva dos denunciados NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI, ANDERSON ARMANI DE SOUZA e
JOÃO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
tendo em vista a periculosidade concreta dos representados, posto que, em tese, integram Organização Criminosa violenta, voltada para prática ilícita de Tráfico de Drogas e outros crimes, revelando que em liberdade continuarão na prática delituosa
.

[...] Nesse interim, os argumentos aqui apresentados em relação a materialidade e autoria delitiva são suficientes para evidenciar o “fumus commissi delicti”, uma vez que
as provas até agora colhidas apresentam indícios da atuação dos integrantes de uma Organização Criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, sendo de conhecimento público que possui método de dominação pelo uso da violência, demonstrando ser mecanismo de alta lesividade social.

[...] Quanto ao periculum libertatis,
a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, de uma Organização Criminosa volta pra prática de crimes graves, tais como Tráfico de Drogas, Lavagem de Direito, Homicídio e outros, no município de Juína/MT.

Não é demais salientar que, na hipótese dos autos,
a custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também, para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados.

[...] Do mesmo modo,
tal medida se mostra necessária, visando a conveniência da instrução criminal, visto que os crimes em investigação são de difícil elucidação a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

[...]
A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam a intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas, reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que
demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal

[...] Dessa forma, verifica-se a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez,
afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e às ordens constituídas.

Assim, reforço que
não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal,
se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento
.

Isto posto, em consonância com o parecer Ministerial, uma vez que se encontram demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria e visando restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados ora denunciados NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI, ANDERSON ARMANI DE SOUZA e JOÃO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA
”.

(ID 217093199 - Págs. 38-46). — Destaquei.

Verte dos autos, ademais, que, em
14/05/2024
, ao reavaliar a necessidade de imposição do claustro preventivo, o d. juízo
a quo
reiterou seu entendimento
, assim consignando,
in verbis
:

“[...]
JOÃO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA
, WEGLITHON GUILHERME FURTADO DE ALMEIDA, RAFAEL FAUSTINO COSTA, THIAGO MIGUEL DE JESUS, WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA, ROBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA e ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS, como outros citados,
supostamente possuem a função de “lojistas” na organização criminosa
.

[...] Neste ponto releva observar que
o delito de integrar organização criminosa qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de concurso necessário e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a paz pública.

Além do mais,
precisamente quanto a organização criminosa em questão, também atinge diretamente a ordem pública, visto a prática de diversos delitos pelo grupo, entre eles o tráfico de drogas.

Demais a mais,
a manutenção da prisão também é justificada pelo suposto envolvimento dos denunciados na facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, grupo este arquitetado e de grande complexidade
.

Desta forma,
para resguardar a ordem pública, a prisão se faz necessária, “evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas
” (STJ - HC: 614115 SC 2020/0243880-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

[...] Nesse contexto, com a melhor doutrina,
o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social
.

Nessa toada,
a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão
.

[...] Consigna-se, ainda, que
desde a última análise da segregação cautelar dos denunciados, não houve e não foi apresentado qualquer fato que fosse capaz de ensejar a revogação da prisão, permanecendo intactos e inalterados os motivos que a justificaram
”.

(ID 155594454 - Págs. 22-36 – autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Ademais, não se pode ignorar que
JOÃO VITOR
ostenta
desfavorável histórico criminal
referente à prática de
atos infracionais
, consoante se vê dos autos n. 0000126-94.2020.8.11.0025 [autos extintos, por não ter sido o paciente localizado para dar início ao cumprimento de medida socioeducativa, imposta em razão da prática de
ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas
] e dos autos n. 1003014-82.2021.8.11.0025 [igualmente em razão da prática de
ato infracional análogo ao tráfico de drogas
, extintos face à superveniente maioridade do paciente].

Outrossim, verte dos autos n. 1004293-06.2021.8.11.0025 que o paciente já foi
preso em flagrante delito

pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro
, bem como pelo
art. 180, §3º, do Código Penal
, tendo-lhe sido ofertado
ANPP
, consoante se vê dos autos n. 1000401-55.2022.8.11.0025.

O paciente também responde aos autos n. 1001484-09.2022.8.11.0025, em que
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, tendo sido realizada
transação penal
nos autos n. 1061954-44.2023.8.11.0001, em razão do delito tipificado pelo
art. 28 da Lei n. 11.343/06
.

Por fim, não se olvida que o cumprimento em
09/02/2024
do mandado de prisão preventiva ora atacado pelo impetrante ocorreu justamente

quando
JOÃO VITOR
foi
preso em flagrante delito
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, consoante se vê dos autos n. 1000320-38.2024.8.11.0025, ao que se seguiu a oferta da correspondente denúncia no bojo dos autos n. 1000621-82.2024.8.11.0025, em que se imputou ao paciente a prática dos crimes previstos pelo
art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013; pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006; e pelos arts. 12 e 16,
caput
, § 1º, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003.

Nesse contexto,
não pode ser olvidado o
posicionamento consolidado desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT
). — Destaquei.

Por fim, relembro que, conquanto a prisão preventiva tenha sido decretada em
18/08/2023
, o paciente foi recolhido ao cárcere apenas em
09/02/2024
, tendo sido, posteriormente,
reanalisada
a imprescindibilidade do claustro preventivo, mantido face à
manutenção dos requisitos que inicialmente ensejaram sua decretação
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por derradeiro, quanto às suscitadas

degradantes condições do estabelecimento prisional ao qual se encontra recolhido o paciente
, também não se vislumbra flagrante ilegalidade, uma vez que deve ser levado em consideração o entendimento desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
[...]
a inegável superlotação e condições adversas do sistema prisional brasileiro, por si sós, não são suficientes para autorizar a revogação da constrição cautelar
” (N.U 1025535-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada nulidade por ausência de revisão da necessidade da custódia cautelar

Lado outro, argumenta o d. causídico pela ocorrência de
nulidade decorrente da ausência de revisão periódica da necessidade da medida cautelar extrema
, em ofensa ao que prevê o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

No entanto, a

razão não assiste o impetrante.

E assim considero porque, como é cediço, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Da análise dos autos, verifica-se ter sido o mandado de prisão cumprido em
09/02/2024
, com reavaliação da segregação provisória em
14/05/2024
(ID
155594456 — autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042
),
não havendo falar, portanto, em ilegalidade decorrente de ausência de revisão do ergástulo,
ainda que não tenha sido respeitado estritamente o prazo de 90 (noventa) dias
, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024